Tribunal: TJES
Processo: 0005349-27.2015.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005349-27.2015.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: ALEX SANDRO FONSECA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005349-27.2015.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEX SANDRO FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Ab initio, determino a retificação da autuação por se tratar o presente feito de Recurso em Sentido Estrito, contudo, encontra-se cadastrado como Apelação Criminal.

Trata
-se
de
R
ecurso em
S
entido
E
strito interposto por
ALEX SANDRO FONSECA
em face da r. decisão de fls. 145/151 que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro.

N
arra a denúncia, em síntese, que n
o dia 16 de dezembro de 2007, o
denunciado e seu comparsa
, agindo de forma livre e consciente, com vontade de matar, em comunhão de ações e desígnios criminosos entre si previamente ajustados, utilizando-se o executor, Alexsandro Fonseca, de arma de fogo, que portava ilegalmente, mataram a vítima, Angela Maria de Oliveira, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico
de fls. 104.

Em suas razões,
às fls. 173/189,
a defesa suscita, preliminarmente,
a nulidade decorrente tanto da produção antecipada de provas com esteio na alegação de que realizada em descompasso com as diretrizes legais, na medida em que f
ulcrada
unicamente no decurso de tempo. Aduz ainda haver nulidade p
or
cerceamento de defesa, tendo em vista a rejeição ao pleito de repetição das provas antecipadas, e a atuação da Magistrada primeva, a qual indubitavelmente violou o princípio da paridade de armas, vez que dispensou tratamento desigual entre as partes no curso processual. No mérito,
pretende a impronúncia

do réu.

C
ontrarrazões
ministeriais
às fls.
2
57/264
, pel
a negativa de
provimento
a
o recurso.

À
s
fl
s
.
2
67/269
, após emitir decisão de sustentação, o Magistrado de singela instância determinou a subida dos autos.

P
arecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
a ilustre
Procurador
a
de Justiça
I
zabel Cristina Salvador Salomão
,
também
pel
a

negativa de provimento ao recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005349-27.2015.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEX SANDRO FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADA ILEGALIDADE NA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS ARGUIDA PELA DEFESA

Alega a defesa
a ocorrência de ilegalidade
na decisão de
f
l
s. 193/194, q
ue
determinou a produção antecipada de provas,
aduzindo em síntese
que
o
decisum
atacado
não observ
ou

os ditames estabelecidos no artigo
225, do Código de Processo Penal, bem como, que restou
amparada apenas
no decurso do tempo
.

N
o caso focado,
o prazo prescricional foi suspenso em relação ao réu e seu comparsa,
durante audiência de instrução e julgamento
por estarem foragidos, tudo nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal.

E
m razão, disso no mesmo ato,
determinou a produção antecipada de provas
,
aduzindo acertadamente que
“o fato tem natureza grave e que a prova testemunhal poderá se perder no tempo”.

P
ortanto,
inexiste ilegalidade a ser sanada, eis que agiu o Magistrado em total consonância com os ditames estabelecidos nos artigos 225 e 366, do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

“
(...
).
3. Revela-se idôneo o fundamento apresentado para a produção antecipada de provas. No caso, em razão do risco irreparável das testemunhas se olvidarem de detalhes relevante do fato em virtude do decurso temporal. 4. Frise-se que a oitiva antecipada da vítima e do agente policial arrolado como testemunha foi realizada na presença da advogada nomeada para patrocinar a defesa do recorrente, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. (AgRg no AREsp n. 1.823.407/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.)

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao asseverar que
“e
stando a ação suspensa em relação ao recorrente em virtude de à época dos fatos estar em local incerto e não sabido, havendo desmembramento do feito quanto aos demais corréus, bem como fundado receio quanto ao perecimento dos elementos de convicção, afigura-se escorreita a decisão que antecipa as provas, inexistindo qualquer mácula na motivação e proceder adotado”.

Posto isto,
rejeito
a preliminar
arguida
.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS ARGUIDO PELA DEFESA

Alega a
defesa que
o requerimento de repetição das provas antecipadas, devidamente apresentado por ocasião da resposta à acusação, restou indeferido por este juízo.

Entretanto, como bem destacado pelo Ministério Público, as alegações expendidas não se encontram revestidas de verdade, pois, consoante o teor do despacho de fls. 420 e da decisão de fls. 430/430-verso, fora designada audiência para a realização da oitiva da testemunha Magnus De Oliveira Bezerra, arrolada pela defesa.

Ademais, prossegue o
parquet
, verifica-se que a referida testemunha restou devidamente intimada, bem como, que compareceu em juízo para a realização do ato supramencionado, no entanto, aberta a audiência, a defesa do recorrente manifestou-se no sentido de desistir de sua oitiva, conforme extrai-se do termo de audiência acostado à fl. 469. Nota-se, pois, que não houve cerceamento de defesa no presente caso, sendo dada oportunidade ao acusado para apresentar em juízo suas teses defensivas.

P
ortanto, inexiste nulidade a ser declarada
, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

“
(...) seguindo o princípio pas de nullité sans grief (artigo 563 do CPP), o requerente não logrou êxito em comprovar efetivo prejuízo, limitando-se a apontar questões processuais que, por si só, não geram nulidade. (TJES; RSE 0005847-40.2013.8.08.0030; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021)

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, t
rata
-se
de
R
ecurso em
S
entido
E
strito interposto por
ALEX SANDRO FONSECA
em face da r. decisão de fls. 145/151 que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro.

N
arra a denúncia, em síntese, que n
o dia 16 de dezembro de 2007, o
denunciado e seu comparsa
, agindo de forma livre e consciente, com vontade de matar, em comunhão de ações e desígnios criminosos entre si previamente ajustados, utilizando-se o executor, Alexsandro Fonseca, de arma de fogo, que portava ilegalmente, mataram a vítima, Angela Maria de Oliveira, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico
de fls. 104.

Em suas razões,
às fls. 173/189,
pretende a impronúncia

do réu.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

E
xaminando o caderno processual, extrai-se que a materialidade do delito imputado ao recorrente restou demonstrado através do laudo de exame cadavérico à
s
fl
s
.
3
5/39.

Evitando incorrer em excesso de linguagem, destaco que
existem nos autos
depoimentos
aptos a demonstrarem a viabilidade da tese acusatória,
como se observa das declarações prestadas pela testemunha Júlio Ricardo de Oliveira, às fls. 252,
Katiscileide Oliveira de Araújo, às fls. 471/471v, e Rosiana de Oliveira Silva, às fls. 470/470v.

A
li afirmaram que o recorrente
pratic
ou
o homicídio
descrito na inicial acusatória
.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se,
com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Conselho de Sentença.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 28 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005349-27.2015.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEX SANDRO FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO

QUALIFICADO –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADA ILEGALIDADE NA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS ARGUIDA PELA DEFESA –
REJEITADA -
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS ARGUIDO PELA DEFESA –
REJEITADA – MÉRITO
-
IMPRONÚNCIA –

NÃO CABIMENTO
- "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
"
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR
DE NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADA ILEGALIDADE NA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS ARGUIDA PELA DEFESA.
1.
N
o caso focado,
o prazo prescricional foi suspenso em relação ao réu e seu comparsa,
durante audiência de instrução e julgamento
por estarem foragidos, tudo nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal.
E
m razão, disso no mesmo ato,
determinou a produção antecipada de provas
,
levando-se em conta que

o fato tem natureza grave e que a prova testemunhal poder
ia
se perder no tempo
.
P
ortanto,
inexiste ilegalidade a ser sanada, eis que agiu o magistrado em total consonância com os ditames estabelecidos nos artigos 225 e 366, do Código de Processo Penal.
2. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR
DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS ARGUIDO PELA DEFESA.
1.
I
nexiste nulidade a ser declarada
,
quando devidamente demonstrado
que não houve cerceamento de defesa,
tendo sido
dada oportunidade ao acusado para apresentar em juízo suas teses defensivas.
2. Inteligência do artigo
563, do Código de Processo Penal.
3. Preliminar rejeitada.

MÉRITO:
1
.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar
na
impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2
.
Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 28 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, E NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.